Tribunal: TJES
Processo: 5039115-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039115-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039115-32.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO
: WESLEY PEREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Afirma o Requerente que, em junho de 2020, realizou empréstimo consignado junto ao banco réu, renovando-o com valor de troco de R$ 15.000,00 em fevereiro de 2021, com objetivo de saldar débitos oriundos do cheque especial e cartão de crédito e passados “(...) mais de três anos desde então, ao explorar as funcionalidades do aplicativo do banco, o requerente identificou um seguro em seu nome e obteve a informação de que aquele título está atrelado ao mencionado empréstimo pessoal com consignação em folha de pagamento (...)”, e afirma que no momento da formalização do negócio não foi informado ou sequer ofertada a contratação do seguro, tratando se, portanto, de venda casada. Diante disso, pleiteia a revisão do contrato, com a declaração de nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, a restituição dos valores pagos a esse título e danos morais de R$ 4.800,00. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista atrelado ao empréstimo consignado configura venda casada por falha no dever de informação e transparência; e (ii) estabelecer se é cabível a devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sobre a cobrança de seguro prestamista, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha.

5.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

6.
Além disso, o conjunto probatório dos autos demonstra que o seguro prestamista impugnado alcançou a exorbitante quantia de R$ 23.261,68, valor que ultrapassa à razoabilidade se comparado ao objetivo da transação primária narrada pelo autor. Competia à instituição financeira fazer prova inequívoca de que o consumidor foi ampla e ostensivamente informado sobre a facultatividade do serviço e do impacto financeiro do prêmio na prestação, o que não ocorreu. Portanto, entende-se que tal cobrança é abusiva, motivo pelo qual mantém-se a sentença para condenar a ré à restituir ao autor os valores pagos a título de seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO
7.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, vez que a parte autora não se encontra representada por advogado
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)